Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712970-94.2020.8.07.0009 APELANTE: FABIANO FAGUNDES DIAS, CHRISTIANE MACHADO DE CARVALHO APELADO: ERBE INCORPORADORA S.A., ERBE INCORPORADORA 037 S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Os Apelantes, em suas razões recursais, pedem a concessão de justiça gratuita (Id. 55865042). Os Apelantes, todavia, limitam-se a afirmar que não têm condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Ademais, tiveram o pedido de gratuidade de justiça na fase de conhecimento, e foi determinado que recolhessem as custas, no prazo de 15 dias, ou em 3 vezes, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, sob pena de extinção do processo, conforme Id. 55864934. As custas iniciais foram recolhidas parcialmente, e foi alegado que o primeiro apelante atualmente labora como contador e aufere uma renda mensal em torno de R$ 3.000,00. Logo, não comprovou que sua situação econômica piorou desde o indeferimento da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É necessário ressaltar que eventual concessão de gratuidade de justiça, no momento, terá efeitos ex-nunc, de modo que não suspenderá a exigibilidade da terceira parcela das custas processuais da fase de conhecimento. Assim, recolha a terceira parcela das custas processuais, em cinco dias. E para possibilitar a apreciação do pedido de justiça gratuita, para fins de isenção do recolhimento do preparo, de módico valor, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda do ano 2023, ano-calendário 2022, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Em atenção aos termos do art. 10 do CPC, deverão os Apelantes se manifestar, no mesmo prazo, sobre a permanência do interesse recursal ante o levantamento do valor depositado pelo Apelado, sem qualquer ressalva aos termos da sentença. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora